Tribunal: TJPA
Processo: 0807116-62.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807116-62.2020.8.14.0000
PACIENTE: ALISON SILVA RABELO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0807116-62.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
,
COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: XINGUARÁ/PA

PACIENTE: ALISON SILVA RABELO

IMPETRANTES: ADVOGADOS EMERSON FERREIRA MONSEF FILHO (OAB/PA Nº 22.847) E GUSTAVO OLIVEIRA ROCHA (OAB/PA Nº 22.754)

IMPETRADO: JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE XINGUARA/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
É lícita a manutenção da segregação cautelar do paciente, quando
corretamente justificada, com base em dados concretos extraídos dos autos,
mostrando-se necessária para garantia da ordem pública, ante sua periculosidade efetiva, esta revelada, em especial, pela forma com que se associou com outro agente para praticar o delito de roubo, mediante o uso de grave ameaça, por intermédio de arma branca, contra 03 vítimas do sexo feminino, em estabelecimento comercial, e, portanto, com considerável fluxo de pessoas diário -
modus operandi
cada vez mais comum na região em que perpetrado o ilícito (Comarca de Xinguara).

2.
Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrada pelos advogados Emerson Ferreira Monsef Filho e Gustavo Oliveira Rocha, em benefício de
Alison Silva Rabelo
, que teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pelo Juízo de Direito da Vara Plantonista da Comarca de Xinguara,
pela prática, em tese, do crime de roubo majorado.

Relatam os impetrantes, inicialmente, que o paciente foi preso em flagrante no dia 09/07/2020, tendo sido pleiteada sua liberdade provisória, todavia o pedido foi indeferido na data de 13/07/2020, momento em que sua custódia foi convertida em prisão preventiva.

Afirmam que o mencionado pleito “
foi indeferido pela autoridade coatora com base em presunções de reiteração delitiva, postura do judiciário, consignou erroneamente a informação de que em audiência de instrução e julgamento a vítima teria relatado temor por sua vida e mudaria de cidade caso o Paciente fosse solto, todavia, não há sequer denúncia nos autos, e, por fim, considerou que o crime realizado em tempos de quarentena afastaria a segurança de que o Paciente respeitaria as medidas cautelares diversas da prisão. Repise-se, neste procedimento, nenhuma das vítimas relatou que temia por sua vida e que se mudaria da cidade caso o Paciente seja solto, conforme depoimentos em anexo. Acreditamos que a informação consignada pela autoridade coatora deva ser de outro processo, demonstrando a falta de análise pormenorizada do procedimento e da necessidade da prisão”.

Destacam, novamente, que constou informação errônea no
decreto prisional
(“
da simples leitura dos depoimentos das vítimas, é fácil constatar que nenhuma delas relatou nenhum temor pela pessoa do Paciente, não havendo justificativa para a consignação desta informação errônea
”), d
efendendo a inexistência dos pressupostos legitimadores da segregação cautelar, sobretudo considerando, ao lado da falta de fundamentação idônea do referido decreto, os predicativos pessoais favoráveis do coacto (“
integrante de família de baixa renda, residindo em periferia desta cidade, exerce o ofício de ajudante de marceneiro, auferindo uma renda mensal de R$ 700,00 (setecentos reais), é primário, possui bons antecedentes, residência fixa em Redenção/PA, na casa de seus genitores
”).

Ao final, com força nessas considerações, postulam, em caráter precário e definitivo, a revogação da prisão do paciente, com a imediata expedição do alvará de soltura.

Juntaram
documentos.

Os autos vieram-me distribuídos, oportunidade em que indeferi o pedido liminar, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinou o encaminhamento posterior ao
custos legis.

Em cumprimento, o Juízo

impetrado relatou (PJe ID nº
3.380.437):

“Excelentíssimo Desembargador, Em atenção à requisição de informações no Habeas Corpus em referência, temos a informar que, os autos de referências são compostos dos seguintes elementos: Auto de Prisão em Flagrante e Inquérito Policial, ambos distribuídos sob o n. 00046243220208140065,
tendo como acusado o paciente ALISON SILVA RABELO, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos II e VII do CP, tendo como vítimas Adriana Silva Santos, Deussiely Nathalia da Silva Padilha e Claudineia de Souza Faria Dourado.

Pelo que consta dos depoimentos colhidos nos autos, o
Paciente teve a sua conduta sido descrita da seguinte forma
:

“QUE no dia 08/07/2020 por volta 22h00min, o condutor estava de serviço acompanhado por seus colegas de trabalho CB/PM JAMESON, SGT/PMG SOUSA, SD/PM BARBOSA SD/PM ROGER, ocasião que a GU foi acionada pelo CM/PM GADELHA, o qual informou que havia acontecido um roubo em um salão de beleza na cidade Xinguara, bem como passou as características dos criminosos, bem como informou que os criminosos fugiram sentido cidade de Rio Maria utilizando uma motocicleta HONDA BIZ, COR VERMELHA; QUE na sequência a GU passou a fazer diligencia na BR 155 no sentido de localizar os criminosos, sendo que passando o bambu, próximo a ponte que divide Rio Maria de Pau D'arco, momento que a GU avistou dois indivíduos em uma HONDA BIZ VERMELHA em alta velocidade, ocasião que a GU fez acompanhamento e na sequencia o condutor da motocicleta perdeu o equilíbrio e caíram, momento que um dos indivíduos correu para uma área de mata e conseguiu fugir, sendo que o outro indivíduo identificado como ALISON SILVA RABELO foi detido pela GU e apresentado na delegacia de Xinguara para os procedimentos cabíveis, QUE ao revistar ALISON foi encontrado com o mesmo diversos pertences proveniente de roubo das vítimas na cidade Xinguara, de acordo com a auto de apresentação e apreensão; QUE as vítimas reconheceram ALISON como sendo um dos indivíduos que assaltaram no salão de beleza utilizando uma faca para ameaçar as vítimas”

A
decisão de homologação de prisão em flagrante e encaminhamento dos autos ao Ministério Público para manifestação acerca da conveniência da prisão preventiva ou de eventual liberdade provisória
(fls. 20/21, 10 de julho de 2020).

Decisão que acolhe a representação escrita do Ministério Público e decreta a prisão preventiva e rejeita o pedido de liberdade provisória da defesa, sob o argumento da garantia da ordem pública, considerando os fatos concretos apontados nos autos – crime de roube é um delito grave; mediante o uso de ameaça (violência moral); contra várias vítimas; o conduzido estava em dupla na ocasião do crime
(fls. 24, 13 de julho de 2020).

Meritíssimo Desembargador, ao realizar nova leitura dos termos da decisão que decretou a prisão preventiva, não se constatam os alegados erros materiais apontados no habeas corpus. Não há a alegada menção de que uma testemunha teria mencionado em audiência que temia a soltura do acusado.
”

São estas, Excelência, as informações que reputo necessárias para o julgamento do habeas corpus. Por oportuno, coloco-me a disposição para eventuais esclarecimentos.” (Destaquei).

O Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
opinou pelo
“
CONHECIMENTO do writ e, no mérito, pela CONCESSÃO DA ORDEM de habeas corpus requerida em favor de ALISON SILVA RABELO, devendo ser revogada a prisão preventiva objurgada, expedindo-se o competente alvará de soltura, sujeitando-se o Paciente às medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP”.

É o relatório.

VOTO

Antes de adentrar no exame do mérito da impetração, parece-me, de salutar importância, esclarecer uma questão fática, diante da divergência entre o que consta na impetração e o que relata o magistrado de 1º grau em suas informações.

De acordo com a prefacial, foi colocado um dado equivocado, sem ligação com os fatos concretos dos autos, no decreto prisional – abro um parêntese, aqui, para destacar que, os impetrantes, ora apontam que a afirmação errônea consta do mencionado decreto, ora alegam que estaria na decisão que indeferiu o pedido de liberdade –, todavia, o Juízo tido coator esclareceu, em suas informações, que
“
ao realizar nova leitura dos termos da decisão que decretou a prisão preventiva, não se constatam os alegados erros materiais apontados no habeas corpus. Não há a alegada menção de que uma testemunha teria mencionado em audiência que temia a soltura do acusado.”

Ao examinar os documentos anexados a estes autos eletrônicos, juntamente com consulta realizada no Sistema de Gestão Processual deste e. Tribunal (LIBRA), constatei a seguinte situação fático-processual:

a) no dia
09/07/2020, o paciente foi preso em flagrante;

b) em 10/07/2020, o magistrado
a quo
homologou o flagrante e encaminhou os autos ao Ministério Público, para manifestação acerca da necessidade da prisão preventiva;

c) na data de 13/07/2020, acolhendo a representação do
Parquet
, o Juízo de 1º grau decretou a prisão preventiva do coacto;

d) no mesmo dia (13/07/2020), a autoridade tida como coatora indeferiu o pedido defensivo de liberdade provisória.

Especificamente quanto à suposta informação errônea, reclamada pelos impetrantes, cumpre salientar que, embora conste na decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia relato incompatível com os fatos concretos dos autos - “
que, em seu depoimento colhido na audiência de instrução, relatou seu temor em ver o réu soltou, ainda, informando que até mudaria de cidade caso ocorresse a soltura do acusado, pois teme por sua vida e de sua família
” –, no decreto constritivo, proferido na mesma data do
decisum
mencionado (13/07/2020), não há, conforme bem esclarecido nas informações prestadas pela autoridade apontada coatora, qualquer referência a tal fato, o que me faz crer que se tratou apenas de um erro material naquela decisão.

Registro, por oportuno, que esse esclarecimento se fez necessário, sobretudo porque, dentre outras coisas, a falta de clareza na petição inicial, acabou por levar o Procurador de Justiça parecerista a considerar que o
decisum
que indeferiu o pedido de liberdade – único acostado pelos impetrantes – era o ato que decretou a segregação cautelar, o que, conforme exposto, não é verdade.

Pois bem. Ultrapassada essa explanação fática inicial, passo a examinar
à alegada carência de fundamentação para manutenção da segregação preventiva, razão pela qual, reproduzo, visando melhor elucidar a
quaestio,
fragmentos dos
mencionados atos ditos coatores:

(Decisão que homologou a prisão em flagrante – datada de

10/07/2020)
:

“Trata-se
Auto de Prisão em Flagrante comunicando a prisão em flagrante de ALISSON SILVA RABELO,
por suposta transgressão do art. 157, § 2º, II e VII do Código Penal.

Foram ouvidos o condutor, testemunhas e conduzido, na forma do disposto no artigo 304, caput, do Código de Processo Penal.

Também foi entregue ao flagrado nota de culpa (art. 306, do CPP, com redação dada pela Lei n. 12.403 de 04 de maio de 2011) constando os artigos em que estaria incurso, o nome do condutor e das testemunhas ouvidas no auto de flagrante.

Foi o flagrado informado de seus direitos constitucionais.

Foi emitido comunicação aos familiares.

Realizou-se o Auto de Exame de Corpo de Delito do conduzido.

Nesse sentido, há sustento legal quanto à forma do flagrante.

Era o que cabia relatar.

Passa-se à fundamentação

Compulsando os autos, pelos elementos apresentado até o presente momento, verifica-se que deve ser feita análise a dois aspectos: I) Homologação ou relaxamento da prisão em flagrante; II) Análise da concessão de liberdade provisória ou conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Diante da análise dos autos
,
verifica-se que é caso de HOMOLOGAÇO da prisão em flagrante, tendo em vista que a segregação está enquadrada em uma das hipóteses previstas no artigo 302 do CPP
. Ademais, há de se ressaltar que a prisão do autuado e o local onde se encontrava foram devidamente comunicados ao juiz e à pessoa por ele
indicada. Foi o flagrado informado dos seus direitos, e foram identificados os responsáveis por sua prisão, tudo nos termos do disposto no art. 5º, incisos LXII, LXIII, e LXIV, da Constituição Federal.

Decido.

Posto isso,
HOMOLOGO E MANTENHO A PRISO EM FLAGRANTE de ALISSON SILVA RABELO.

Remetam os autos ao Ministério Público do Estado do Pará, para se manifestar sobre a conversão em prisão preventiva e/ou liberdade provisória.

Analisando os autos verifico que há pedido de Liberdade Provisória requerido pela defesa do acusado, proceda a secretaria a autuação em autos apartados, bem como encaminhe ao Ministério Público para manifestação
”. (Negritei).

........................................................................................................

(Decreto prisional – datado de 13/07/2020):

“
Trata-se de Auto de Prisão em flagrante de ALISSON SILVA RABELO, lavrado pela autoridade policial desta comarca, por ter, supostamente, cometido o crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos II e VII do Código Penal.

Auto de prisão em flagrante homologado. Instado a se manifestar o Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante em Prisão Preventiva.

Vieram os autos conclusos.

Era o que cabia relatar.

Passo à fundamentação.

Compulsando os autos, verifica-se que é caso de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva
. Explique-se.

Em primeiro lugar, verifico que os delitos narrados no Auto de Prisão em flagrante são dolosos e punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, portanto, está presente a pressuposto prevista no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Quanto aos requisitos, que são a materialidade e os indícios de autoria, entendo suficientemente demonstrados por meio das declarações prestadas pelas testemunhas e vítimas, a prisão em flagrante do custodiado com o objetos do crime.

No que tange aos fundamentos autorizadores da prisão cautelar, entendo haver a necessidade
garantia da ordem pública
, na medida em que consta nos autos que, o crime supostamente cometido é crime grave, demostrado pela quantidade de vítimas afetadas, o modo como ocorreu que é tão comum nessa região, cobrando uma postura mais firme do judiciário,

tudo isso demonstra que o mesmo não respeita as convenções sociais e
a lei, tampouco respeitaria as medidas cautelares que poderiam ser impostas, o que deixa claro que sua liberdade apresenta perigo a ordem pública.

Desta feita, presentes os pressupostos, os requisitos e os fundamentos da prisão preventiva, nada mais resta a ser feito que não proferir decisão decretando a custódia cautelar do autuado.

Decido.

Posto isso, CONVERTO O FLAGRANTE EM PRISO PREVENTIVA DE ALISSON SILVA RABELO, assim o fazendo com base nos artigos 311, 312 e 313, I, 310, II todos do CPP e súmula 06 do TJPA
.” (Destaquei).

------------------------------------------------------------------------------

(Decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória – datada de 13/07/2020):

“Tratam os autos de
pedido de Liberdade Provisória formulado pela defesa de ALISON SILVA RABELO.
Homologado a prisão em flagrante em 13/07/2020, o Ministério Público se manifestou pela conversão em prisão preventiva, bem como pelo indeferimento da Liberdade Provisória.

É o relato do essencial.

Passo à fundamentação.

No processo penal pátrio vige a regra de que a prisão de caráter processual é a exceção, só podendo ser decretada ou mantida quando houver razões suficientes para sua concretização. Nesse contexto, observa-se que para subsistir a prisão cautelar, mister se faz que estejam presentes os pressupostos e um dos requisitos da prisão preventiva.
Os pressupostos, também chamados de fumus comissi delict, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria estão presentes nos autos, visto que há prova do crime de roubo e indícios do cometimento pelo requerente. As provas até então colhidas são válidas, eis que não são vedadas pelo ordenamento, a luz do princípio da liberdade das provas que impera no processo penal, sendo suficientes para persecução e instrução processual e capazes de subsidiar o deferimento da prisão cautelar.
Estando presentes os pressupostos, faz-se necessário que se observe a existência de pelo menos um dos requisitos da custódia preventiva, ou seja, o periculum libertatis, consubstanciado na necessidade da garantia da ordem pública, da ordem econômica e para assegurar a aplicação da lei penal e integridade da vítima e de sua família, que, em seu depoimento colhido na audiência de instrução, relatou seu temor em ver o réu soltou, ainda, informando que até mudaria de cidade caso ocorresse a soltura do acusado, pois teme por sua vida e de sua família. Muito embora tenha sido informado nos autos seus bons antecedentes, a jurisprudência é no sentido de que eventuais condições pessoais favoráveis ao autuado tais como primariedade, residência fixa, ocupação lícita e outros, por si só, não constituem obstáculos para a conservação da prisão cautelar, estando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos.

Assim, entende-se que existe o periculum libertatis, consubstanciado na garantia da ordem pública, analisando a gravidade da conduta, bem como a reiteração desse tipo de conduta criminosa na região, nos mesmo moldes que foi cometida pelo acusado, o que cobra do judiciário uma postura mais severa com relação a tais crimes. Diante desse cenário, revela-se necessária a prisão neste momento processual
.

É importante destacar o julgado do Superior Tribunal de Justiça
– STJ, HC – 90980-PE, julgado no dia 02-08-2010, no qual considera que:
não é ilegal a prisão preventiva calcada na garantia da ordem pública, cifrada no risco de reiteração delitiva e na gravidade concreta do delito
.

Verifico ainda que estamos em período de quarentena, de forma que as pessoas não devem sair de sua residência, com exceção de extrema necessidade, conforme determinado por legislações, decretos entre outros. No entanto verifico que o acusado não respeita as normas simples de convivência para o bem social e para sua própria segurança, dessa forma entendo que tampouco respeitará eventuais medidas cautelares que lhe fossem impostas, razão pela qual a prisão cautelar é medida que se impõe
.

III. Dispositivo Diante do exposto,
INDEFIRO o pedido de LIBERDADE PROVISÓRIA e mantenho a prisão preventiva de ALISON SILVA RABELO nos termos da fundamentação
.” (Grifei).

No caso, conforme se extrai da leitura das decisões reproduzidas, a segregação preventiva do coacto
se encontra corretamente justificada, com base em elementos concretos inferidos dos autos, sendo apontada,
além da prova de materialidade e os indícios de autoria do ilícito, a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, ante a periculosidade real do paciente, esta revelada pelo modo de proceder adotado no cometimento do crime.

Com efeito, há indicativos de que
o coacto, em companhia com outro indivíduo não identificado, em cidade interiorana do Estado (
Xinguara),
invadiu determinado Salão de Beleza, subtraindo, com emprego de arma branca, diversos bens de três vítima do sexo feminino, as quais foram ameaçadas de morte caso reagissem, determinando os agentes criminosos, ainda, que as ofendidas deitassem no chão, para, em seguida, trancá-las pelo lado de fora do estabelecimento, sendo o paciente, logo após, preso em flagrante delito por policias militares no momento em que empreendia fuga para o Município de Rio Maria/PA.

Ademais, conforme bem pontuou o Juízo de 1º grau, ao lado desse tipo de delito
estar sendo praticado de forma reiterada na região, o que, sem margem para qualquer dúvida, exige uma atuação firme do Poder Judiciário, “
estamos em período de quarentena, de forma que as pessoas não devem sair de sua residência, com exceção de extrema necessidade, conforme determinado por legislações, decretos entre outros. No entanto verifico que o acusado não respeita as normas simples de convivência para o bem social e para sua própria segurança, dessa forma entendo que tampouco respeitará eventuais medidas cautelares que lhe fossem impostas, razão pela qual a prisão cautelar é medida que se impõe”.

Logo, a forma com que o
paciente se associou com outro sujeito para praticar, o delito de roubo, mediante o uso de grave ameaça, por intermédio de arma branca, contra mais de uma vítima do sexo feminino, em estabelecimento comercial, e, portanto, com fluxo de pessoas diário -
modus operandi
cada vez mais comum na região em que perpetrou o ilícito - evidencia o risco efetivo de voltar a praticar novo delitos, cabendo, insisto, ao Poder Judiciário, neste caso, acautelar o meio social.

Para finalizar, relativamente às eventuais condições de natureza pessoal do paciente, impõe consignar, nos termos da Súmula nº 08/TJPA, que, estas, não elidem, por si sós, a necessidade da custódia, quando, como no caso dos autos, i
dentificados os requisitos legais da cautela.

Com força nessas considerações, entendo
incabível a revogação da prisão preventiva do coacto, bem como sua substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal,
eis que não surtiriam o efeito almejado para a proteção do meio social, tendo em vista a periculosidade concreta do coacto, evidenciada pelo modo de execução do delito.

Diante o exposto, divirjo do parecer do
custos legis,
para
conhecer, todavia, denegar a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 11 de agosto de 2020.

Des.
or

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 13/08/2020